Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717678-52.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: FERNANDO HENRIQUE MACHADO RORIZ, VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O A recorrente aduz que “já atendeu à solicitação das partes autoras, conforme se demonstrará adiante, razão pela qual ocorreu a perda seu objeto desta ação, sendo certo que o julgamento de mérito se tornou frustrado.” Posta a questão nestes termos, intime-se a parte apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de perda do objeto suscitada em sede de razões recursais, justificando seu interesse jurídico no julgamento da apelação. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator